Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704333-53.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON GARCIA DA COSTA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que o recorrente, em 11/10/2023, opôs, em face da mesma decisão, dois declaratórios, conduta que encerra violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, assentado no art. 994 do Código de Processo Civil. Desse modo, determino o desentranhamento do petitório de ID 52359231, protocolado após a apresentação dos embargos de declaração de ID 52359231.. À zelosa Secretaria, para que promova a retirada dos aludidos escritos destes autos. Após, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador